Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-29.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de suspensão do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridades que autuaram as multas impugnadas não incluídas no pólo passivo da demanda - Ausência de comprovação da existência de procedimento de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão à anulação de multas por infrações de trânsito e de procedimento de suspensão do direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário bloqueado até o encerramento do processo administrativo - Autoridades que autuaram as multas impugnadas não incluídas no pólo passivo da demanda - Ausência de comprovação da existência de procedimento de suspensão do direito de dirigir e de apresentação de defesa não julgada - Ausência de direito líquido e certo – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ordem denegada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001886-29.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MARCEL
ALEXANDRE COSTA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001886-29.2020.8.26.0127 -Voto no 31003 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1001886-29.2020.8.26.0127
APTE. : MARCEL ALEXANDRE COSTA
APDO. : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN/SP
COMARCA: CARAPICUÍBA- 3a VARA CÍVEL
JUÍZA : LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
VOTO No: 31003
EMENTA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
ATO
ADMINISTRATIVO Pretensão à anulação de multas por
infrações de trânsito e de procedimento de suspensão do
direito de dirigir, bem como de que não seja o prontuário
bloqueado até o encerramento do processo administrativo -
Autoridades que autuaram as multas impugnadas não
incluídas no pólo passivo da demanda - Ausência de
comprovação da existência de procedimento de suspensão do
direito de dirigir e de apresentação de defesa não julgada -
Ausência de direito líquido e certo
Presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos Ordem
denegada Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcel
Alexandre Costa contra ato praticado pelo Diretor Técnico do Setor de
Pontuação da Divisão da Habilitação do 239a Ciretran de Carapicuíba,
objetivando não seja seu prontuário bloqueado até o esgotamento da via
administrativa, bem como a anulação das multas e do procedimento de
suspensão do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 67/69, cujo relatório se adota,
denegou a segurança, condenando o impetrante ao pagamento das despesas
e custas processuais.
Inconformado, o impetrante recorre, sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001886-29.2020.8.26.0127 -Voto no 31003 - D
3
síntese, que a documentação acostada à petição inicial comprova a existência
do direito líquido e certo (fls. 72/77).
Recurso tempestivo, preparado e respondido a fls. 85/88.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O impetrante sustenta que seu prontuário foi bloqueado
antes do esgotamento do processo administrativo, bem como não ter recebido
notificações para indicação do condutor quando das infrações de trânsito.
Acosta à petição inicial somente a tela do sítio eletrônico
do Detran a fls. 18, pela qual se verifica o cometimento de duas infrações,
quais sejam: transitar em velocidade superior à máxima permitida, autuada
por município conveniado, e evadir-se para não efetuar o pagamento do
pedágio, autuada pelo DER.
Portanto, o argumento de não envio das notificações não
pode ser analisado na presente ação, pois o DER e o Município, que autuaram
as infrações impugnadas, não foram incluídos no polo passivo pelo impetrante.
Também não comporta acolhimento a alegação de que o
seu prontuário foi bloqueado antes da conclusão do processo administrativo,
uma vez que, a despeito de sustentar ter apresentado defesa, a qual ainda
não teria sido julgada, não cuidou juntar aos autos qualquer documento nesse
sentido. Nem sequer se sabe qual seria o número do processo administrativo
que se pretende anular.
Além disso, não é crível a afirmação de que teria sido
instaurado processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, pois,
pela tela acostada aos autos, o impetrante apenas teria atingido nove pontos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001886-29.2020.8.26.0127 -Voto no 31003 - D
4
não constando, ainda, nenhuma infração que implicasse imediata penalidade
de suspensão do direito de dirigir.
Desta forma, e porque incabível a dilação probatória em
sede de mandado de segurança, ausente o direito líquido e certo.
Era mesmo, pois, de rigor a denegação da ordem ante a
ausência de direito líquido e certo a amparar o impetrante, devendo prevalecer
a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado.
Diante da natureza da demanda, deixo de fixar honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator